Tribunal: TJES
Processo: 0016050-94.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016050-94.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALFA AUTO CENTER LTDA

APELADO: MARISTELA ROSA DE BRITO PORTES e outros

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. TESE EXPRESSAMENTE ANALISADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Alfa Auto Center Ltda. contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao apelo, mantendo a decisão que reconheceu sucessão empresarial e confusão patrimonial, autorizando o redirecionamento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise da tese defensiva de inexistência de sucessão empresarial e fraude à execução, capazes de afastar o redirecionamento da execução à embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

Não há omissão no acórdão embargado, que enfrentou expressamente a tese defensiva da embargante, concluindo pela existência de sucessão empresarial e confusão patrimonial com base em elementos concretos constantes dos autos.

A análise do julgado demonstrou que foram considerados os fatos e provas que sustentam a continuidade das atividades da empresa sucedida pela embargante, bem como a vinculação do imóvel utilizado na operação das empresas ao executado, Sr. Habib.

O vício alegado pela embargante caracteriza mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não configura hipótese de cabimento dos embargos de declaração.

A ausência de vícios formais no acórdão recorrido impede a modificação do julgado, nos termos da jurisprudência do STJ, que limita o cabimento dos embargos declaratórios às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A omissão que autoriza o acolhimento de embargos de declaração somente se verifica quando o julgador deixa de se manifestar sobre questão essencial ao deslinde da controvérsia.

A discordância da parte com o mérito da decisão não configura vício passível de correção por embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1.955.725/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 16.11.2022.

TJES, Agravo de Instrumento nº 5005365-19.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 17.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0016050-94.2019.8.08.0048

EMBARGANTE
:
A
LFA AUTO CENTER LTDA.

EMBARGADO
:
MARISTELA ROSA DE BRITO PORTES E OUTRO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Adoto o relatório já lançado.

Trata-se de embargos de declaração opostos por Alfa Auto Center Ltda. em razão do acórdão proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao apelo.

Em suas razões id. 10152038 sustenta a embargante, em síntese, que o julgado não teria se manifestado acerca de sua tese defensiva, especificamente sobre a impossibilidade de redirecionamento da execução em seu desfavor, porquanto inexistente a alegada sucessão empresária/fraude à execução.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Especificamente sobre o vício apontado pelo embargante, relembro que
“a omissão que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração somente se revela quando o julgador, no contexto dos autos, deixa de se manifestar, de ofício ou a requerimento da parte, acerca do ponto ou questão essencial ao deslinde da controvérsia, conforme a dicção do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil de 2015”
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.955.725/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022)
.

Neste caso, patente que a tese do recorrente acerca da sucessão empresarial/confusão patrimonial restou devidamente enfrentada, nos seguintes termos:

Infere-se dos autos que o executado Habib Saib Abi Habib, não obstante tenha ingressado oficialmente no quadro societário do Auto Posto Huafad (antes denominado Auto Posto Vitória Minas Ltda.) somente com a 6ª alteração contratual, ocorrida em 03/2002,
há muito era o seu proprietário de fato
.

Extraio da prova documental que o imóvel e o posto de gasolina situados na Av. Mário Andreazza, s/nº, Centro, Ibatiba, pertenciam inicialmente a Carlos Roberto Gomes, sendo alienado no ano de 1995 a Adair Rodrigues Smith.

O adquirente,
seis meses após o negócio
, lavrou procuração outorgando poderes para a transferência do imóvel para
Habib Saib Abi Habib
e Nacib Saib Abi Habib, ou a quem eles indicassem (fls. 2.253/2.254).

Necessário salientar que deste negócio jurídico não consta nos autos qualquer justificativa ou prestação de contas capaz de legitimá-lo, concluindo-se, portanto, que o executado sempre foi o real adquirente dos bens.

E, em razão do citado instrumento procuratório, o imóvel foi transferido para a empresa Cerealista Finasa Ltda., de propriedade do filho de Habib, sendo dita transação, novamente, desprovida de qualquer justificativa/lastro.

Transcrevo, agora, outras conclusões alcançadas na origem capazes de corroborar a tese dos exequentes, no sentido de que o executado sempre figurou como sócio de fato da pessoa jurídica:

E mais, há outros elementos indicando que o proprietário de fato do Auto Posto Vitória Minas, antes mesmo de ser inserido no quadro societário, era o executado Habib.
A exemplo disso, cito o fato dele ter sido nomeado depositário em atos de constrição ocorridos em 1997 e 1998, conforme averbado na matrícula do imóvel (R.2-052 - fl. 2.255 e R.1.539 - fl. 2.256), o que decorre da sua apresentação como responsável pelo imóvel à época.

Além disso, consta nos autos diversas procurações outorgadas por aqueles que figuravam no quadro societário da pessoa jurídica, em favor de Habib, fls. 2.429/2.430, 2.431/2.432 e 2.436/2.437, indicando que ele era o real gestor e proprietário do posto de gasolina.

Fixada tal premissa, já decidiu este e. Tribunal que “
prevalece na jurisprudência dos Tribunais Pátrios o entendimento de que, além dos casos previstos em lei, nos quais a transferência do estabelecimento comercial é formalizada por contrato,
é possível o reconhecimento judicial da sucessão empresarial irregular, caracterizada nas hipóteses em que a pessoa jurídica sucessora, tendo o mesmo objeto social, endereço, nome fantasia e quadro societário similar, prossegue explorando atividade econômica idêntica à da empresa sucedida”
(
TJES. Agravo de Instrumento nº 5005365-19.2021.8.08.0000. Relator Desembargador Fabio Clem de Oliveira. Data do julgamento 17/03/2023).

Neste caso, a prova pericial citada no recurso confirmou que tanto o Auto Posto Huafad quanto a Alfa Auto Center, ora apelante, funcionam no mesmo local, ratificando o
expert
que “
a localização é a mesma, apenas com alteração do nome”.

Além disso, as citadas empresas possuem rigorosamente a mesma atividade econômica principal (47.31-8-00 - Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores), havendo coincidência, também, na atividade secundária exercida (47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes).

No mais, não obstante o registro de proprietários distintos na junta comercial, fato é que o sr. Habib figura como o real sócio da nova empresa, como bem extraído pela julgadora de origem:

Inclusive, é ele que, perante a sociedade, é tido como proprietário, conforme indicam os documentos de fls. 2.712, 2.713, 2.714, 2.716, 2.718, 2.720, 2.721, 2.724, 2.725 e 2.726, nos quais constam as seguintes declarações feitas por terceiros:

... prosseguimos ao Posto Petrobrás localizado na Av. Mario Andreazza, Centro, Ibatiba/ES ... Foi necessário arrombar uma parte de madeira tendo em vista as chaves
estarem com o proprietário do Posto, sr. Habib ...
(fl. 2.712)

Considerando que no Curso da Operação Democracy, interceptamos várias ligações indicando distribuição de Gasolina nos
Postos Petrobras (pertencente ao Habib) ...
(fl. 2.713)

... Que disse o interrogando que foi o próprio quem foi ao
posto de gasolina do Sr. Habib
preencher cadastro ... (fl. 2.714)

... Que disse o interrogando que não se recorda com quem resolveu a questão dos cadastros no
posto do Sr. Habib ...
(fl. 2.716)

... Que disse a interroganda que na época
trabalhava no posto do Sr. Habib
e até hoje trabalha lá ... não mantinha contato nem com Beto, nem com os outros denunciados, exceto
Sr. Habib, que era seu patrão ...
(fl. 2.718)

... que é frentista do Posto Petrobrás desde 1987 ... que Luana é a secretária do
Posto do seu Habib; que seu Habib é o dono do posto ...
(fl. 2.720)

... que disse a interroganda que começou a trabalhar
no posto do Sr. Habib
em 2010 ... (fl. 2.724)

... compareceu o Sr Haabib Saib Abi-Haabi, RG M-685.862, administrador do Posto Petrobrás ... após a conferência foi devolvido a quantia de R$ 4.280,00 em espécie
ao proprietário do estabelecimento
. (fl. 2.725)

... Diante do exposto, ainda que, à evidência,
o proprietário do posto, Sr. Habib Habib Saib Abi-Habib
, tenha se beneficiado economicamente ... (fl. 2.726)

Devidamente configurada, portanto, a sucessão empresarial, sendo certo que a empresa Alfa deu continuidade às atividades exercidas pelo Auto Posto Huafad.

Neste ponto, relembro que o imóvel em que funciona o posto foi transferido diretamente para a empresa de propriedade do filho do executado, Cerealista Filnasa Ltda., na data de 09 de novembro de 1995, o que não impediu que dito bem fosse penhorado posteriormente, figurando o executado como fiel depositário
“por se encontrar gerindo o imóvel”,
não obstante não constar como sócio da referida pessoa jurídica.

E, mesmo possuindo outro titular, referida propriedade foi, também, utilizada para garantir dívida contraída pela apelante, conforme registrado na sua matrícula (fl. 2.258) no ano de 2007, tudo a corroborar a tese de extensa confusão patrimonial envolvendo as empresas.

Concluiu o colegiado, portanto, com base em elementos concretos, que houve vício na sucessão empresarial, sendo mister a manutenção da improcedência dos embargos de terceiro.

Verifica-se, na verdade, que não se trata de omissão, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
aos aclaratórios
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)